Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI No 3.624/2005. AUMENTO DO LIMITE. LEI No 6.618/2020. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. STF. TEMA 792. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. É cabível a impetração de mandado de segurança contra decisões proferidas pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, pois possuem natureza eminentemente administrativa, não aceitando insurgência pela via recursal.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema 792), decidiu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual.
4. É inviável o pedido de complementação de requisição de pequeno valor embasado na alteração legislativa advinda com a Lei no 6.618/2020, pois passou a vigorar na data de sua publicação (15/6/2020), ou seja, em momento posterior ao pagamento do adiantamento preferencial deferido.
5. O pagamento do adiantamento preferencial regularmente realizado com observância ao regramento constitucional e legal vigente à época do adimplemento afasta a possibilidade de concessão do pedido de complementação de valores.
6. Segurança denegada.